Tribunal: STJ
Processo: 0801260-94.2018.8.10.0034
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2655011 - MA(2024/0188133-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: GABRIELA OLIVEIRA SOUSA LIMA
ADVOGADOS
: DENYO DAERCIO SANTANA DO NASCIMENTO - MA015389
FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO ASSUNCAO MACHADO -
MA004216A
AGRAVADO
: EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: EDUARDO LYCURGO LEITE - DF012307
RAFAEL LYCURGO LEITE - DF016372
LUCIMARY GALVAO LEONARDO GARCES - MA006100
LUCILEIDE GALVÃO LEONARDO PINHEIRO - MA012368
BRENDO LUNA GOMES - MA026033
NARA COSTA DA SILVA - MA016813
EMENTA
PROCESSO
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA.
INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. FERIADO LOCAL. COMPROVAÇÃO EM
MOMENTO
POSTERIOR
À
INTERPOSIÇÃO.
POSSIBILIDADE.
ALTERAÇÃO DA REDAÇÃO DO
§ 6o, DO
LEI N. 14.939/2024.
ART. 1.003,
CPC. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELA CORTE
ESPECIAL DO STJ NA QO NO ARESP. PARTE REGULARMENTE
INTIMADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FERIADO LOCAL OU
SUSPENSÃO DE PRAZO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. Na Questão de Ordem no
a Corte Especial apreciou as
AREsp n. 2.638.376/MG,
alterações normativas da
e decidiu pela extensão dos efeitos do
Lei n. 14.939/2024
referido regramento para os recursos interpostos antes da sua vigência, mostrando-
se, então, possível sanear o vício em posterior comprovação da existência de feriado
local, em sede de documentação acostada ao agravo interno.
2. "O dia
(segunda-feira de carnaval) é considerado feriado local, razão
12/2/2024
pela qual deveria ter sido comprovado perante o Tribunal de origem no momento da
interposição do recurso, o que não ocorreu, não sendo possível afastar a
intempestividade do recurso especial." (AgInt no
relator
AREsp n. 2.696.044/SP,
Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJe de
21/10/2024,
.
25/10/2024)
3. Ausente a comprovação, por documento idôneo, de suspensão do prazo
processual ou da ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso e,
mesmo após a intimação para correção do vício formal (art. 1.003, § 6o, do Código
de Processo Civil 2015), mantida a inércia da parte recorrente, preserva-se a decisão
que não conheceu do recurso especial por intempestividade.
4 . Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA54488952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/02/2026 10:35:48
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: b43230f3-bd07-49f0-91af-038eb3265585

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e Francisco Falcão
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de fevereiro de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA54488952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/02/2026 10:35:48
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: b43230f3-bd07-49f0-91af-038eb3265585

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2655011 - MA (2024/0188133-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: GABRIELA OLIVEIRA SOUSA LIMA
ADVOGADOS
: DENYO DAERCIO SANTANA DO NASCIMENTO - MA015389
FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO ASSUNCAO MACHADO -
MA004216A
AGRAVADO
: EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: EDUARDO LYCURGO LEITE - DF012307
RAFAEL LYCURGO LEITE - DF016372
LUCIMARY GALVAO LEONARDO GARCES - MA006100
LUCILEIDE GALVÃO LEONARDO PINHEIRO - MA012368
BRENDO LUNA GOMES - MA026033
NARA COSTA DA SILVA - MA016813
EMENTA
PROCESSO
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA.
INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. FERIADO LOCAL. COMPROVAÇÃO EM
MOMENTO
POSTERIOR
À
INTERPOSIÇÃO.
POSSIBILIDADE.
ALTERAÇÃO DA REDAÇÃO DO
§ 6o, DO CPC.
LEI N. 14.939/2024.
ART. 1.003,
APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELA CORTE ESPECIAL DO
STJ NA QO NO ARESP. PARTE REGULARMENTE INTIMADA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO
DE
FERIADO
LOCAL
OU
SUSPENSÃO
DE
PRAZO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Na Questão de Ordem no
a Corte Especial apreciou as
AREsp n. 2.638.376/MG,
alterações normativas da
e decidiu pela extensão dos efeitos do
Lei n. 14.939/2024
referido regramento para os recursos interpostos antes da sua vigência, mostrando-se,
então, possível sanear o vício em posterior comprovação da existência de feriado local,
em sede de documentação acostada ao agravo interno.
2. "O dia
(segunda-feira de carnaval) é considerado feriado local, razão pela
12/2/2024
qual deveria ter sido comprovado perante o Tribunal de origem no momento da
interposição do recurso, o que não ocorreu, não sendo possível afastar a
intempestividade do recurso especial." (AgInt no
relator
AREsp n. 2.696.044/SP,
Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJe de
21/10/2024,
.
25/10/2024)
3. Ausente a comprovação, por documento idôneo, de suspensão do prazo
processual ou da ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso e,
Documento eletrônico VDA53238990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:54:44
Código de Controle do Documento: 12081a11-f2a2-4d84-bc77-3e36bcd6dbbc

mesmo após a intimação para correção do vício formal (art. 1.003, § 6o, do Código de
Processo Civil 2015), mantida a inércia da parte recorrente, preserva-se a decisão que
não conheceu do recurso especial por intempestividade.
4 . Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto por GABRIELA OLIVEIRA SOUSA LIMA,
contra decisão monocrática, de lavra da Presidência do STJ, que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão de intempestividade do apelo nobre, consoante o seguinte fragmento
(fls. 586-587):

Mediante análise do recurso de GABRIELA OLIVEIRA SOUSA LIMA, a parte
recorrente foi intimada do acórdão recorrido em
sendo o recurso
07/02/2024,
especial interposto somente em 01/03/2024.
O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do
prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do
VI, c/c os arts. 1.003, §
art. 994,
5o, 1.029, e 219, caput, todos do Código de Processo Civil.
A propósito, nos termos do § 6o do
do mesmo código, "o recorrente
art. 1.003
comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso", o
que impossibilita a regularização posterior.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias
de origem, determino sua majoração em desfavor da parte recorrente, no importe
de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de
art. 85,
Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§
2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade
da justiça.
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior
art. 21
Tribunal de Justiça,
.
não conheço do recurso
Em seu agravo interno às fls. 591-597, a parte agravante sustenta que "a publicação
do acordão se deu no dia 07 de fevereiro de 2024, ao passo que a contagem iniciou se somente no
próximo dia útil, sendo que a contagem se deu somente em dias úteis; ao passo que o prazo ficou
suspenso no feriado nacional (carnaval) nos dias 12 e 13 de fevereiro", bem como que "não
mencionou a existência de qualquer feriado, no tópico da tempestividade do agravo interposto, já
que protocolou no prazo legal, assim a decisão monocrática que não conheceu o agravo em recurso
especial é totalmente equivocada e passível de reforma por este Douto Colegiado." (fl. 594)
Além disso, a parte recorrente argumenta que "não há o que se falar em feriado
local, como bem frisou na ministra relatora, pois os feriados que se passaram, e suspenderam o
prazo do recurso, foi o feriado nacional relacionado ao carnaval, nos dias 12 e 13 (segunda e
terça)". (fl. 594)
Cumpre informar ainda que, embora a parte recorrente tenha apensado aos autos um
"
" do sistema do Tribunal de origem (fl. 598), não teceu qualquer consideração acerca da
print
referida imagem, limitando-se apenas à sua juntada.
Documento eletrônico VDA53238990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:54:44
Código de Controle do Documento: 12081a11-f2a2-4d84-bc77-3e36bcd6dbbc

As contrarrazões foram apresentadas às fls. 635-637.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não tem como prosperar.
Com efeito, de acordo com o que prescrevem os artigos 1.003, §5o, e 219, ambos do
Código de Processo Civil, o prazo para interposição de recurso especial na esfera cível, é de 15
dias úteis.
No caso, o acórdão recorrido foi publicado em
(quarta-feira). O
07/02/2024
prazo recursal de 15 dias se iniciou no dia
(quinta-feira) e se findou na quinta-feira,
08/02/2024
dia 29/02/2024, sendo intempestivo o recurso especial protocolado em 01/03/2024.
É imperioso destacar que, ao contrário do que afirma a parte recorrente em seu
agravo interno (fl. 594), "o dia
(segunda-feira de carnaval) é considerado feriado local,
12/2/2024
razão pela qual deveria ter sido comprovado perante o Tribunal de origem no momento da
interposição do recurso, o que não ocorreu, não sendo possível afastar a intempestividade do
recurso especial." (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
AREsp n. 2.696.044/SP,
Turma, julgado em
DJe de
. Nesse sentido:
21/10/2024,
25/10/2024)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO INTERPOSTO FORA DO
PRAZO PREVISTO NO CPC.
(...)
2. O dia
(segunda-feira de carnaval) e o dia
(quarta-
12/2/2024
14/2/2024
feira de cinzas) são considerados feriados locais, razão pela qual deveria ter
sido comprovado perante o Tribunal de origem no momento da interposição
do recurso, o que não ocorreu, não sendo possível afastar a intempestividade
do recurso especial.
3. Embora a parte agravante alegue a ocorrência de suspensão do prazo
processual no período de
e
apenas cita o número do ato
9/2/2024
14/2/2024,
administrativo da Corte local nas razões do recurso especial, não havendo
documento idôneo a atestar a tempestividade do recurso.
4. A certidão que atesta tempestividade do recurso expedida pelo Tribunal de
origem não vincula esta Corte em seu juízo de admissibilidade.
5. O recurso especial é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto interposto
fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do
VI, c/c os arts.
art. 994,
1.003, § 5o, 1.029 e 219, caput, todos do Código de Processo Civil.
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
AREsp n. 2.695.431/RJ,
Turma, julgado em
DJEN de
(grifa-se)
9/12/2024,
12/12/2024)

Documento eletrônico VDA53238990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:54:44
Código de Controle do Documento: 12081a11-f2a2-4d84-bc77-3e36bcd6dbbc

PROCESSO
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FERIADO LOCAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
(...)
2. No caso, constata-se que o agravo em recurso especial foi interposto fora
do prazo processual, uma vez que a decisão de inadmissibilidade do recurso
especial foi publicada em e o agravo em recurso especial
foi
08/02/2023
protocolado apenas em
fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos
03/03/2023,
termos do art. 994, VI, c.c. os arts. 1.003, § 5o, 1.029, e 219, caput, todos do
Código de Processo Civil.
3. Consoante firme orientação desta Corte Superior, a segunda-feira
de carnaval, a quarta-feira de cinzas, os dias da Semana Santa que
antecedem a Sexta-Feira da Paixão, o dia de Corpus Christi e o do servidor
público são considerados feriados locais para fins de comprovação da
tempestividade recursal.
4. Os recursos interpostos na instância de origem, mesmo que endereçados a
esta Corte Superior, observam o calendário de funcionamento do Tribunal local,
de forma que não se podem socorrer, para todos os casos, dos feriados e
das suspensões previstas em portarias e no Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça, que, muitas vezes, não coincidem com os da Justiça estadual
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 2.164.979/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
.
14/8/2023,
16/8/2023)
6. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Mauro
AREsp n. 2.370.174/SP,
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
18/12/2023,
20/12/2023)
(grifa-se)
A propósito, "a teor de pacífica jurisprudência desta Corte Superior 'A ocorrência
do feriado local ou a determinação de suspensão do prazo no Tribunal recorrido deve ser
atestada por meio de documentação idônea (certidão específica do Tribunal de origem ou cópia do
Diário Oficial - contendo o inteiro teor do ato da instância recorrida ou da lei que criou o feriado
local). Não serve a tal propósito 'print' (captura) de tela, imagem de página eletrônica extraída
da 'internet', mera menção no corpo da petição recursal ou apresentação de lista ou de
calendário. Ademais, não se aplicam os feriados e as suspensões constantes em normas do Superior
Tribunal de Justiça' (AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
AREsp n. 1.941.411/RJ,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)" (EDcl no AgInt no
13/6/2022,
21/6/2022.
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.707.555/SP,
DJEN de

12/8/2025,
15/8/2025)
Além disso, a respeito do "print" acostado aos autos (fl. 598), é importante
salientar que é ônus da parte comprovar suposta circunstância que a teria induzido em erro na
contagem do prazo, o que não ocorreu, de modo que a mera juntada de imagem do sistema não se
mostra suficiente para a demonstração da causa justificadora do equívoco. Nessa vertente:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AUSÊNCIA
Documento eletrônico VDA53238990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:54:44
Código de Controle do Documento: 12081a11-f2a2-4d84-bc77-3e36bcd6dbbc

DE COMPROVAÇÃO DE FERIADO LOCAL. INTEMPESTIVIDADE
DE
RECURSO
ESPECIAL.
QUESTÃO
DE
ORDEM
NO
CORTE ESPECIAL. APLICAÇÃO IMEDIATA DO
ARESP N. 2.638.376/MG.
§ 6o, DO CPC, COM AS ALTERAÇÕES DA
ART. 1.003,
LEI N. 14.939/2024.
POSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO. INTIMAÇÃO DA PARTE
RECORRENTE PARA SANAR VÍCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
PRECLUSÃO. CONTAGEM DE PRAZO PELO SISTEMA DO TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
ÔNUS
DA
PARTE
DE
DEMONSTRAR
POR
DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. PRINT DO SISTEMA. INSUFICIÊNCIA.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
(...)
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se houve comprovação
idônea da suspensão do expediente forense ou feriado local no ato de
interposição do recurso, nos moldes definidos pela Corte Especial no julgamento
da QO no
bem como determinar se a intempestividade do
AREsp 2.638.376/MG,
recurso especial pode ser afastada com base em informação do sistema eletrônico
do Tribunal de origem.
III. Razões de decidir
3. A parte recorrente não comprovou, no ato da interposição do recurso,
a ocorrência de feriado local ou suspensão do expediente forense,
conforme exigido pelo
§ 6o, do Código de Processo Civil.
art. 1.003,
4. No julgamento da Questão de Ordem no
a
AREsp 2.638.376/MG,
Corte Especial do STJ firmou entendimento no sentido de que, enquanto não
exaurida a competência do Tribunal de origem ou do STJ, inclusive em sede de
agravo interno, cabe ao julgador determinar à parte a regularização do vício
relacionado à ausência de comprovação do feriado local ou da suspensão do
expediente forense.
5. Em cumprimento ao precedente qualificado, foi oportunizada à parte
a possibilidade de comprovação por meio de documento idôneo a suspensão
do expediente forense no Tribunal de origem, mas esta permaneceu inerte,
deixando transcorrer o prazo, o que configura preclusão para a prática do ato.
6. "A atual jurisprudência da Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça orienta no sentido de que 'a falha induzida por informação equivocada
prestada por sistema eletrônico de tribunal deve ser levada em consideração,
em homenagem aos princípios da boa-fé e da confiança, para a aferição
da tempestividade do recurso' (
relatora
EAREsp n. 1.759.860/PI,
Ministra LAURITA VAZ, julgado aos
DJe de
. [...]
16/3/2022,
21/3/2022)
Todavia, cabe à parte comprovar a situação que o induziu a erro, a fim de
configurar justa causa capaz de afastar a intempestividade do recurso, não
servindo a esse fim apenas a apresentação de print de tela ou a imagem de
" (AgInt no
página extraída da internet e inserida na petição do recurso
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 2.744.511/DF,
Turma, julgado em
DJEN de
)
17/3/2025,
21/3/2025.
7. Apenas o "print" do sistema não é servil à efetiva demonstração da justa
(AgInt nos causa. Precedentes. EDcl no AREsp n. 2.590.049/GO,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe
30/9/2024,
de 2/10/2024.)
Documento eletrônico VDA53238990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:54:44
Código de Controle do Documento: 12081a11-f2a2-4d84-bc77-3e36bcd6dbbc

8. A ausência de comprovação adequada da suspensão do prazo processual ou
de erro no sistema eletrônico do Tribunal de origem mantém a intempestividade
do recurso especial.
(...)
10. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relatora Ministra Daniela Teixeira,
AREsp n. 2.625.971/GO,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
(grifa-se)
23/6/2025,
26/6/2025)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVOCATÓRIA. INTEMPESTIVIDADE
DO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
MANUTENÇÃO
DA
DECISÃO AGRAVADA.
(...)
3. "O erro de indicação do prazo recursal no sistema eletrônico do tribunal
de origem deve ser devidamente comprovado para que configure justa causa
capaz de afastar a intempestividade do recurso, o que não ocorreu no caso dos
autos" (AgInt nos EDcl no
relator Ministro Ricardo
AREsp n. 2.034.914/PR,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
, o
5/12/2022,
9/12/2022)
que não ocorreu no caso.
4. A "[...] mera alegação nas razões recursais ou o print de tela ou imagem
de página extraída da internet ou ainda a juntada de relação de feriados,
sem o inteiro teor do correspondente ato normativo, não servem para
[...]" (AgInt no
comprovar a tempestividade recursal
AREsp 2.140.372/SP,
Quarta Turma, DJe de
.
16/02/2023)
Agravo interno improvido.
(AgInt no
rel. Min. Humberto Martins, Terceira
AREsp n. 2.624.077/PE,
Turma, DJe de
(grifa-se)
25/9/2024)
Vale destacar que, em atenção à orientação firmada no julgamento da QO no
foi oportunizado à parte recorrente comprovar a ocorrência de feriado
AREsp n. 2.638.376/MG,
local, no prazo de 5 (cinco) dias, mediante a juntada de cópia de documento idôneo, nos termos da
nova redação do § 6o do
do CPC (fl. 648), providência que não foi cumprida pela parte
art. 1.003
agravante, uma vez que manteve-se inerte (fl. 651).
Dessa maneira, verifica-se que não há como ser afastada a intempestividade do caso
em apreço, haja vista que o recurso especial fora apresentado fora do lapso legal supra
citado, desacompanhado de qualquer documento idôneo a comprovar eventuais feriados locais ou
suspensão do prazo perante a Corte de origem, sendo hipótese de manutenção do decisum
monocrático prolatado no âmbito deste Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53238990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:54:44
Código de Controle do Documento: 12081a11-f2a2-4d84-bc77-3e36bcd6dbbc

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.655.011 / MA
Número Registro: 2024/0188133-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08012609420188100034 8012609420188100034
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GABRIELA OLIVEIRA SOUSA LIMA
ADVOGADOS : DENYO DAERCIO SANTANA DO NASCIMENTO - MA015389
FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO ASSUNCAO MACHADO -
MA004216A
AGRAVADO
: EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS : EDUARDO LYCURGO LEITE - DF012307
RAFAEL LYCURGO LEITE - DF016372
LUCIMARY GALVAO LEONARDO GARCES - MA006100
LUCILEIDE GALVÃO LEONARDO PINHEIRO - MA012368
BRENDO LUNA GOMES - MA026033
NARA COSTA DA SILVA - MA016813
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GABRIELA OLIVEIRA SOUSA LIMA
Documento eletrônico VDA54470595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:47:20
Código de Controle do Documento: 68868bcd-ea1f-420b-9b92-dc887c91651b

ADVOGADOS : DENYO DAERCIO SANTANA DO NASCIMENTO - MA015389
FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO ASSUNCAO MACHADO -
MA004216A
AGRAVADO
: EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS : EDUARDO LYCURGO LEITE - DF012307
RAFAEL LYCURGO LEITE - DF016372
LUCIMARY GALVAO LEONARDO GARCES - MA006100
LUCILEIDE GALVÃO LEONARDO PINHEIRO - MA012368
BRENDO LUNA GOMES - MA026033
NARA COSTA DA SILVA - MA016813
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54470595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:47:20
Código de Controle do Documento: 68868bcd-ea1f-420b-9b92-dc887c91651b